Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753598-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MAYARA CRISTINA COLCHOES EIRELI - ME, ADRIANO JORGE BRITO PEREIRA, MAYARA CRISTINA SILVA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de MAYARA CRISTINA SILVA COSTA, ADRIANO JORGE BRITO PEREIRA e MAYARA CRISTINA COLCHÕES EIRELI - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis irregulares em nome dos executados. Em suas razões recursais (ID 79120740), a credora sustenta que foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados, todas infrutíferas, restando um débito atualizado de R$ 53.070,46. Afirma que, diante da insolvência aparente, requereu a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a existência de imóveis irregulares, pois tais bens, embora não escriturados, possuem registro administrativo para cobrança de IPTU e fornecimento de energia elétrica. Aduz que a negativa viola o princípio da efetividade da execução e da cooperação processual, citando jurisprudência que admite a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens em hipóteses semelhantes. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que informe se há direitos possessórios e/ou imóveis cadastrados em nome dos devedores agravados. Preparo em dobro (ID 79712297). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, entretanto, incumbe ao juiz promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. É possível a expedição de ofício à SEFAZ a fim de que esta informe a existência de bens não registrados em cartórios de imóveis, uma vez que se trata de cadastros não disponíveis para consulta direta pelas partes. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1751808, 07154592920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2.Exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto a eventuais imóveis irregulares em nome da parte Executada. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1700794, 07370698720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. COOPERAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. 1. Na hipótese, o agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticadas diversas diligências, que resultaram infrutíferas. 2. Dada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, no qual existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU, a expedição de ofício à SEFAZ surge consequentemente, satisfação da dívida. 3. Em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), uma vez esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis da parte executada, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para a obtenção de informações quanto à existência de eventuais imóveis vinculados à parte agravada, com a finalidade de assegurar a efetividade do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1775685, 07314929420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado, é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para os processos em curso, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1772973, 07109384120238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e os fundamentos da decisão, visando a demonstrar a necessidade de reforma do não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil). 2.1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora. 3. Rejeitada preliminar de não conhecimento e provido o recurso." (Acórdão 1768414, 07338936620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU. 5. Na hipótese, foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD). A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1759089, 07277765920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1758857, 07215573020238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação entre os sujeitos processuais requer do julgador postura colaborativa, mediante a utilização dos mecanismos disponíveis para que a prestação jurisdicional seja efetiva. 2. Uma vez esgotados os meios ordinários para a localização de bens via BACENJUD, RENAJUD, informar a existência ou não de imóveis em nome do executado sem registro no Cartório de Imóveis. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1757464, 07265078220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifico que o credor esgotou os meios ordinários para a localização de bens do devedor, eis que procedida a pesquisa via SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e RENAJUD, todas infrutíferas, com exceção à pesquisa no SISBAJUD, que bloqueou valores irrisórios. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, na espécie, há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens dos agravados suscetíveis de constrição judicial, entendo ser cabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ/DF. Sob outro enfoque, verifica-se presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois, conforme estabelecido na decisão de ID 252880795, caso não sejam apontados bens penhoráveis, o feito restará suspenso nos termos do art. 921 do CPC. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para adoção das providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator